Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-23.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-23.2020.8.14.0096

APELANTE: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800096-23.2020.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DA PARÁ

APELANTE: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

ADVOGADO: FLÁVIO BITTENCOURT – OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES – OAB/PE 26.571

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. DÉBITO IMOTIVADO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. A
instituição bancária requerida não apresentou o contrato celebrado entre as partes, bem como, deixou de comprovar o crédito do empréstimo, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e os débitos realizados.

2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA, objetivando a reforma da sentença de id.

13936885, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, além de condenar a parte autora ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor dado a causa.

Consta de peça inicial (Id. 13936867) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 534,16, sem o seu consentimento, através do contrato número 000002757738. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 13936885), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor dado a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 13936886, onde alega em apertada síntese que, jamais realizou ou sequer recebeu o valor constante no contrato, sendo, portanto, indevidos, os descontos efetuados em seu benefício.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no id. 13936890, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a instituição bancária não apresentou o contrato assinado pela parte autora e, nem comprovou o
pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante, eis que os prints de tela não servem de comprovação.

De modo que, caberia ao Banco trazer tanto o contrato quanto o recibo de pagamento devidamente assinados ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Portanto, a não comprovação da disponibilização dos recursos advindos do suposto empréstimo em benefício à parte autora, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de empréstimos não comprovados, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, dou provimento à apelação interposta para reformar a sentença guerreada, julgando-se parcialmente procedente os pedidos da inicial, para fins de declarar a inexistência da contratação do empréstimo bancário reclamado na inicial, determinar a restituição em dobro dos valores debitados da demandante, bem como para condenar ainda a parte requerida em danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo por outro lado, ser descontado qualquer valor referente ao empréstimo questionado, que seja comprovadamente demonstrado o pagamento em benefício do autor, tudo a ser apurado e verificado em sede de liquidação de sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC

Atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/11/2023